Tribunal: TJPA
Processo: 0009091-73.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-24

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas quando, Ã despeito das negativas dos recorrentes, hÃ¡ provas robustas de autoria e materialidade delitivas, firmadas na confissÃ£o parcial de um dos recorrentes, nas circunstancias da prisÃ£o dos acusados, nos reconhecimentos seguros feitos pelas vitimas e testemunhas em juÃzo, bem como nas declaraÃ§Ãμes e reconhecimentos feitos pelos policiais que efetuaram as prisÃμes, formando um conjunto probatÃ3rio forte e incontroverso, que sustenta a sentenÃ§a guerreada.2 â Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de JustiÃ§a, a continuidade delitiva afigura-se quando as circunstÃ¢ncias de modo, tempo e lugar da prÃ¡tica dos ilÃcitos apresentam relaÃ§Ã£o de semelhanÃ§a e unidade de desÃgnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prÃ¡tica criminosa. Ademais, considerando a teoria mista, adotada por aquela Corte Superior, a configuraÃ§Ã£o do crime continuado depende tanto do preenchimento dos requisitos objetivos - mesmas condiÃ§Ãμes de tempo, lugar e modo de execuÃ§Ã£o - como tambÃ©m da demonstraÃ§Ã£o da existÃªncia de unidade de desÃgnios entre os delitos praticados. Precedentes.3 â Restando claro nos presentes autos que, um dos recorrentes agiu com constante renovaÃ§Ã£o de impulso, na medida em que era bem sucedido nas aÃ§Ãμes criminosas e que a oportunidade aparecia, escolhendo seus alvos de modo aleatÃ3rio, nÃ£o havendo unidade de desÃgnios ou qualquer vinculaÃ§Ã£o entre uma aÃ§Ã£o e outra, resta acertada a decisÃ£o do juÃzo singular, pelo reconhecimento do concurso material de crimes.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009091-73.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCADE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: DIONE DE SENA LIMA, MARCOS SOARES DA ROCHA e MAGNO DA ROCHA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando, à despeito das negativas dos recorrentes, há provas robustas de autoria e materialidade delitivas, firmadas na confissão parcial de um dos recorrentes, nas circunstancias da prisão dos acusados, nos reconhecimentos seguros feitos pelas vitimas e testemunhas em juízo, bem como nas declarações e reconhecimentos feitos pelos policiais que efetuaram as prisões, formando um conjunto probatório forte e incontroverso, que sustenta a sentença guerreada.
2 - Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a continuidade delitiva afigura-se quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa. Ademais, considerando a teoria mista, adotada por aquela Corte Superior, a configuração do crime continuado depende tanto do preenchimento dos requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução - como também da demonstração da existência de unidade de desígnios entre os delitos praticados. Precedentes.
3 - Restando claro nos presentes autos que, um dos recorrentes agiu com constante renovação de impulso, na medida em que era bem sucedido nas ações criminosas e que a oportunidade aparecia, escolhendo seus alvos de modo aleatório, não havendo unidade de desígnios ou qualquer vinculação entre uma ação e outra, resta acertada a decisão do juízo singular, pelo reconhecimento do concurso material de crimes.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dez e dezessete do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIONE DE SENA LIMA, MARCOS SOARES DA ROCHA e MAGNO DA ROCHA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que os condenou nos seguintes termos:

-
DIONE DE SENA LIMA
- três crimes de roubo (dois majorados pelo concurso de pessoas e um simples) e um crime de furto qualificado, em concurso material, totalizando a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
e 446 (quatrocentos e quarenta e seis) dias multa;

-
MARCOS SOARES DA ROCHA
- um delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, cuja pena foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e 13 (treze) dias multa;

-
MAGNO DA ROCHA SILVA
- um delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, cuja pena foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e 13 (treze) dias multa

Consta da sentença que:
¿(...) Segundo narra a denúncia, no dia 28.05.2017, por volta das 20h00min a vítima RONALDO MORAIS DOS SANTOS transitava em via pública pilotando sua motocicleta quando foi abordado pelos acusados, sendo que um deles, posteriormente identificado como DIONE DE SENA LIMA, estava com arma em punho. Os agentes subtraíram do denunciado, mediante grave ameaça, seu aparelho celular, sua carteira porta cédulas, seu capacete e sua motocicleta Honda Bros 160.
Ainda conforme consta da inicial, no mesmo dia, por volta das 21h00min, a vítima REIZIVAN NASCIMENTO DA SILVA estava na frente de sua residência quando foi abordada pelo denunciado DIONE com arma de fogo em punho. O denunciado subtraiu, com emprego de grave ameaça, um aparelho celular LG preto.
Continuando a narrativa, a denúncia afirma que no mesmo dia, ainda por volta das 21h00min, a vítima VANDERLAN DE SOUZA estava saindo da casa de sua mãe quando foi abordado por DIONE com arma de fogo em punho. O denunciado anunciou assalto e exigiu dinheiro e celular da vítima.
A vítima informou não ter dinheiro ou bens e então o denunciado exigiu a chave da residência e trancou todos no imóvel. Havia, porém, uma porta lateral pela qual a vítima saiu e reagiu ao assalto enquanto DIONE estava no interior de um carro tentando fugir do local. Após travar luta corporal com a vítima, DIONE conseguiu fugir pelo matagal. VANDERLAN informou ainda que no momento do crime havia um carro prata nas proximidades apoiando a ação delituosa.
Ainda nos termos da denúncia, no dia dos fatos, policiais receberam informações sobre um roubo ocorrido no km 07 bem como acerca de dois indivíduos em uma motocicleta que abasteceram o veículo no posto de gasolina TIDA e fugiram do local sem pagar.
Após mostrarem a fotografia de alguns suspeitos a um frentista do posto TIDA, este reconheceu a fotografia do acusado DIONE como sendo um dos suspeitos que haviam abastecido e fugido do local sem pagar.
Diante das informações, as autoridades policiais empreenderam diligências a fim de localizar suspeitos e encontraram o denunciado DIONE nas proximidades do hospital regional no km 06. Ao ser abordado e indagado, DIONE confessou a prática de todos os crimes acima narrados e apontou MARCOS SOARES DA ROCHA e MAGNO DA ROCHA SILVA como sendo seus comparsas na execução de todos os delitos em questão. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os réus na forma antes deduzida (sentença às fls. 131/160).

Inconformada, a defesa dos réus interpôs apelo (fls. 166 e 168/172) onde pede:
1 - A absolvição dos recorrentes, sob alegação de insuficiência de provas de autoria;
2 - Subsidiariamente, que seja reconhecida a continuidade delitiva nas ações do recorrente Dione e, consequentemente, seja reformada a sua pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 184/191).

O Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 198/213).

É o relatório que encaminhei à revisão em 29/03/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - Do pleito absolutório:

A defesa pleiteia a absolvição de todos os recorrentes, sob alegação de insuficiência de provas, dando ênfase ao pleito referente aos irmãos Marcos e Magno, afirmando que o recorrente Dione assumiu a autoria delitiva e os isentou.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, encontrando amparo especial nas declarações seguras das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão dos apelantes, vejamos.

A vítima REIZIVAN NASCIMENTO DA SILVA, declarou em juízo, que, no dia dos fatos, estava na frente da casa de seu sogro quando foi abordado pelo acusado DIONE. Este, com arma em punho, anunciou assalto e subtraiu do depoente seu aparelho celular. Logo após, o declarante correu para o interior da residência e, minutos depois, ouviu gritos de sua vizinha que estaria sendo assaltada pela mesma pessoa que lhe abordara momentos antes.

Durante sua inquirição, a referida vítima reconheceu o acusado DIONE DE SENA LIMA sem qualquer dúvida como sendo o autor do delito narrado.

O policial militar JOSÉ COELHO LOURENÇO JUNIOR declarou em juízo que, no dia dos fatos, estava de serviço, em ronda ostensiva, quando foi informado sobre um roubo de um veículo e logo em seguida sobre duas pessoas que teriam abastecido em um posto de combustível para veículo automotores e saíram sem efetuar o pagamento devido. Disse que, ao analisarem as imagens registradas pelas câmeras de segurança do posto de combustível, o depoente e sua equipe perceberam que o veículo abastecido indevidamente era o objeto do roubo cuja informação lhe fora repassada minutos antes e estava sendo pilotado pelo acusado DIONE, acompanhado de um comparsa.

Ainda segundo a narrativa do policial, logo em seguida houve um outro roubo, dessa vez em uma residência localizada na região conhecida como km 07, na comarca. Nesta última ação, o criminoso subtraiu um aparelho celular. Segundo lhe foi relatado pela vítima do roubo ocorrido na residência localizada no km 07, o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo. Todavia, apenas um simulacro de arma de fogo foi apreendido em poder do denunciado DIONE.

A partir das informações sobre os crimes ocorridos, o depoente, juntamente com sua equipe, passou a empreender diligências com o objetivo de localizar os autores do crime e, em dado momento, obtiveram êxito em localizar DIONE DE SENA LIMA. Este, por sua vez, teria admitido a prática do crime e indicou MARCOS SOARES DA ROCHA e MAGNO DA ROCHA SILVA como sendo seus comparsas na ação criminosa, declinando, inclusive a localização destes.

A testemunha GILSON BRITO DA SILVA, também policial militar envolvido na prisão dos recorrentes, relatou em juízo a mesma dinâmica fática narrada pela testemunha anterior, reafirmando que prenderam primeiro DIONE e ele indicou seus comparsas, os quais, quando foram abordados, apontaram a localização da motocicleta roubada.

A vítima VANDERLAN DE SOUZA declarou em juízo que, no dia dos fatos, estacionou seu carro na frente da casa de sua mãe e ao sair do veículo foi abordado por DIONE anunciando assalto. DIONE encostou uma arma de fogo na vítima, tendo esta, porém, dito ao assaltante não possuir celular ou qualquer quantia em dinheiro consigo. Diante disso, DIONE tomou a chave da casa do depoente, trancou-o, juntamente com sua família no interior da residência e subtraiu o veículo da vítima, fugindo com este ainda por cerca de 100m (cem metros). Todavia, havia uma entrada lateral na casa, pela qual a vítima conseguiu sair e alcançar DIONE. A vítima conseguiu entrar no carro em movimento em razão do veículo estar em baixa velocidade, por conta dos vários buracos na rua, e então travou luta corporal com o réu, quando este tentava se evadir do local em poder do veículo subtraído. Em dado momento da luta, o acusado conseguiu se desvencilhar do depoente e sair correndo, conseguindo fugir por um matagal.

A vítima Vanderlan narrou, ainda, que o acusado chegou ao local com um comparsa em uma motocicleta, tendo o piloto da motocicleta se evadido após a confusão. Logo em seguida à fuga do assaltante, autoridades policiais chegaram ao local e iniciaram buscas no intuito de localizar os autores do crime. Pouco tempo depois, os policiais militares encontraram o acusado DIONE nas proximidades do hospital regional, no km 06, e o levaram até o local do crime, onde o depoente se encontrava. Na oportunidade, o declarante reconheceu o denunciado sem qualquer dúvida como sendo a pessoa contra quem travou luta corporal para recuperar o veículo subtraído.

A vítima afirmou que DIONE chegou com um homem em uma motocicleta, os quais agiram em conluio. Asseverou que isso ficou evidente pela forma com que abordaram as pessoas na frente da residência da vítima, pois o homem na motocicleta afirmou várias vezes para DIONE `tão me filmando`, fazendo referência ao fato de as vítimas estarem observando-o. A partir daí, DIONE ordenou a todos que fossem para o interior da residência, trancando-os no imóvel.

A senhora VANNERI PATRIARCA DE SOUZA, irmã da vítima VANDERLAN confirmou em juízo as informações prestadas por Vanderlan, e reconheceu DIONE sem qualquer dúvida como sendo o homem que travou luta corporal com seu irmão após ter subtraído seu veículo e enquanto ainda estava em fuga.

A vítima RONALDO MORAIS DOS SANTOS relatou em juízo que, que no dia dos fatos, durante o período noturno, transitava em via pública bastante acidentada em sua motocicleta, na companhia de sua esposa, gestante à época dos fatos, quando percebeu a aproximação de três homens. Por estar em baixa velocidade, em razão dos buracos da via, foi possível ao trio abordar a vítima e anunciar assalto. Um dos homens estava com arma em punho e colocou a arma na cabeça do declarante exigindo a entrega de valores em dinheiro, de aparelhos celulares e da motocicleta. O depoente afirma, porém, apenas ter havido a subtração de seu aparelho celular e de sua motocicleta. Conforme sua narrativa, em contato com a polícia militar pôde identificar claramente, através de imagens, dois dos assaltantes como sendo os mesmos que abasteceram no Posto Tida e empreenderam em fuga sem efetuarem o pagamento do valor devido.

Conforme asseverou o juízo, na decisão vergastada,
tanto na fase investigativa quanto em juízo, sob contraditório, a vítima reconheceu sem qualquer dúvida o acusado DIONE como sendo o assaltante que lhe abordou com arma em punho; MARCOS SOARES DA ROCHA como sendo o assaltante mais calmo, tendo participado do roubo fazendo menção de estar armado durante a execução criminosa e dando suporte aos demais; MAGNO DA ROCHA SILVA como sendo o assaltante responsável por render a esposa do declarante, porém, mantendo-a calma durante a ação delituosa

A única testemunha de defesa, ouvida em juízo, não presenciou os fatos, limitando-se a afirmar que os acusados Marcos e Magno são pessoas de bem.

O recorrente DIONE, por sua vez, confessou, em juízo, apenas a autoria do roubo da motocicleta e do celular da vítima Ronaldo, afirmando, porém, que estava com outros dois comparsas, só vindo a encontrar MARCOS depois do assalto, lhe dando uma carona e tendo parado com ele para abastecer o veiculo, quando declarou que não tinha dinheiro para pagar a gasolina, tendo deixado um aparelho celular no Posto, como pagamento. Negou as demais imputações, sem dar maiores esclarecimentos.

O recorrente MARCOS SOARES DA ROCHA, em juízo, negou os fatos a si imputados, relatando que na noite de sua prisão se encontrou com DIONE em uma praça e este lhe convidou para passear em uma motocicleta. Diz que aceitou o convite e saiu com DIONE, narrando que pararam com a motocicleta em um posto de combustível para abastecerem. Todavia, nesse momento, DIONE notou não estar em posse de sua carteira porta cédulas e então perguntou ao depoente se este tinha dinheiro para quitar o debito referente a compra de combustível. Não possuindo qualquer quantia em espécie, o interrogado deixou no posto de gasolina, com o consenso do frentista, seu aparelho celular.

Por fim, o recorrente MAGNO DA ROCHA SILVA, em juízo, negou os fatos a si imputados, afirmando não ter concorrido, de qualquer forma, para a execução dos delitos descritos na vestibular acusatória. Segundo o denunciado, na noite dos fatos estava em uma praça acompanhado de seu irmão, Marcos, quando DIONE chegou ao local convidando MARCOS para passear em uma motocicleta. Após certo lapso temporal MARCOS e DIONE retornaram a praça e, de lá, o depoente e seu irmão foram para casa cada um em um moto taxi. Acrescentou que, ao chegar a sua residência, deparou-se com DIONE e alguns policiais e, então, DIONE lhe informou que a motocicleta subtraída estaria escondida próximo à CLIMEC, não sabendo informar, porém, a razão de ter recebido essa informação, pois não possuía qualquer conhecimento acerca do roubo do referido veículo.

Como se vê, a despeito das negativas dos recorrentes, há provas robustas de autoria, firmadas na confissão parcial do recorrente DIONE, nas circunstancias da prisão dos acusados, no reconhecimento seguro dos três apelantes feito pela vítima Ronaldo, bem como o reconhecimento do apelante DIONE feito pelas vitimas Reizivan, Vanderlan e sua irmã Vanneri, bem como as declarações e reconhecimento feitos pelos policiais que efetuaram as prisões.

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório formado nos autos revela incontroversa a autoria delitiva, nos termos contidos na sentença combatida.

A respeito das declarações da vítima e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição de qualquer dos recorrentes.
2 - Da continuidade delitiva:

A defesa pleiteia que seja afastado o concurso material e reconhecida a continuidade delitiva nas ações do recorrente DIONE e, consequentemente, seja reformada a sua pena.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se dos autos que o recorrente agiu com constante renovação de impulso, na medida em que era bem sucedido nas ações criminosas e que a oportunidade aparecia, escolhendo seus alvos de modo aleatório, não havendo unidade de desígnios ou qualquer vinculação entre uma ação e outra.

Com efeito, como é de conhecimento, "para o reconhecimento do crime continuado (art. 71 do Código Penal), adota-se como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo" (AgRg no HC 470.124/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019).

No contexto dos autos, repito, verifica-se que se trata de simples reiteração delitiva, não havendo nenhuma ilegalidade na aplicação do concurso material de crimes.

Nesse sentido:
¿(...) A continuidade delitiva afigura-se quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa. Ademais, considerando a teoria mista, adotada por esta Corte Superior, a configuração do crime continuado depende tanto do preenchimento dos requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução - como também da demonstração da existência de unidade de desígnios entre os delitos praticados. Precedentes. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 556549/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/03/2021)
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 17 de maio de 2021.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator